Tribunal: STF
Processo: AI 169472
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-26
Data de publicação: 1995-06-26

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
IMPORTAÇÃO  DE VEICULOS.  PORTARIA. RESTRIÇÃO.  VULNERAÇÃO A PRECEITO
CONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA E REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE.
          A  violação a preceito constitucional capaz de viabilizar a
instância extraordinário há de ser direta e frontal, e não aquela que
demandaria  interpretação da  legislação  ordinaria que  disciplina a
matéria.
          Agravo regimental improvido.